Tribunal: TJMT
Processo: 0019758-10.2010.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0019758-10.2010.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DULCE ARANDA PEREIRA GOMES - CPF: 405.417.891-04 (RECORRENTE), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

0019758-10.2010.8.11.0041

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Dulce Aranda Pereira Gomes

Embargada(s):

Município De Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de setembro de 2021.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, Negou Provimento ao recurso interposto pela parte Recorrente, ora Embargante, via de consequência, manteve a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal do pedido da Reclamante.

O Embargante alega que houve omissão quanto aos argumentos apontados em sede de recurso, principalmente no tocante ao segundo momento da aposentadoria, que ocorreu com a manifestação do Tribunal de Contas, e, portanto, dentro do prazo prescricional.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Ademais, com relação aos vícios alegados, verifico que o recurso foi julgado com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95, que dispõe expressamente o seguinte:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”

Portanto, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, e a súmula do julgamento serve de acórdão, não há necessidade de o relator rebater todos os pontos argumentados pela parte em sede de recurso,
sobretudo se na sentença recorrida a fundamentação restar clara acerca dos fatos que motivaram o julgamento da lide
.

Cabe acrescentar ainda, que
o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes
, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Ademais, consta na Sumula do Julgamento, trecho da sentença que utilizei como fundamento para sua manutenção, da qual colaciono novamente:

2. Na fundamentação da sentença recorrida constou o seguinte: “
Como é cediço, de acordo com o princípio da actio nata, o prazo prescricional inicia-se a partir do conhecimento da violação ou da lesão ao direito subjetivo da parte prejudicada. Em outras palavras, o termo a quo do prazo prescricional é aquele em que nasce a pretensão, ou seja, o lapso inicia-se a partir do momento em que é possível ao titular do direito reclamar contra a situação injurídica. Em resumo: é a partir da ciência inequívoca da violação do direito que surge para o lesado a pretensão de receber do Poder Público eventual reparação pelos prejuízos sofridos. Considerando que a republicação do ato oficial que concedeu aposentadoria por invalidez com proventos integrais ocorreu em 24 de outubro de 2003, conforme demonstra o documento de fls. 111, entendo que foi a partir desta data que a parte autora teve ciência inequívoca da violação ao seu direito subjetivo, nascendo daí a pretensão reparatória contra a Fazenda Pública para reaver as diferenças do benefício previdenciário concedido equivocadamente com base em proventos proporcionais. Em suma: foi a partir do dia 24/10/2003 que se iniciou o prazo prescricional quinquenal para a autora mover a pretensão reparatória contra a Fazenda Pública visando o ressarcimento dos valores a que tinha direito.
NÃO OBSTANTE OS ARGUMENTOS LANÇADOS NA RÉPLICA DE FLS. 244/245, TENHO QUE O PROCEDIMENTO QUE TRAMITOU PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DESTINOU-SE APENAS A ATESTAR A REGULARIDADE DO ATO APOSENTATÓRIO OFICIAL EMITIDO PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, PARA FINS DE REGISTRO, NA FORMA DO ART. 47, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO. DIFERENTEMENTE DO ALEGADO PELA PARTE REQUERENTE, A REPUBLICAÇÃO DO ATO OFICIAL PELO PODER PÚBLICO EM 24/10/2003 NÃO SE TRADUZEM SIMPLES EXPECTATIVA DE DIREITO, MAS SIM EM EFETIVO DIREITO SUBJETIVO DA PESSOA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM IMPEDIMENTO, SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL ENQUANTO A REGULARIDADE DO ATO ERA AFERIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS.”. (grifei)

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
mas os rejeito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021